Tribunal: TJMT
Processo: 1002338-83.2024.8.11.0105
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002338-83.2024.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VALTER DA COSTA LIMA - CPF: 928.869.301-72 (APELANTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. APREENSÃO DE VEÍCULO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DE NATUREZA SUBJETIVA. PROPRIETÁRIO TERCEIRO DE BOA-FÉ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA CASSAR A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Valter da Costa Lima contra sentença que julgou improcedentes os pedidos inaugurais deduzidos em face do Estado de Mato Grosso, nos quais postulava a restituição de caminhão de sua propriedade ou sua nomeação como fiel depositário do bem apreendido em fiscalização ambiental. O recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado obstou a produção de provas destinadas a comprovar sua condição de terceiro de boa-fé e a ausência de nexo subjetivo com o ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se configura cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença, o julgamento antecipado da lide em ação que discute sanção administrativa ambiental, quando obstada a produção de provas requeridas para demonstrar a ausência de dolo ou culpa do proprietário de veículo operado por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento constitucional brasileiro assegura o contraditório e a ampla defesa como garantias fundamentais correlatas ao devido processo legal, sendo vedado ao magistrado abreviar a fase instrutória quando a matéria de fato demandar esclarecimento para o desfecho justo do litígio.

4. Diferentemente da esfera civil, em que a responsabilidade por danos ambientais é informada pela teoria objetiva, a responsabilidade administrativa ambiental possui viés eminentemente subjetivo, exigindo para a imposição e manutenção de penalidades a demonstração do elemento da culpa ou do dolo do agente.

5. No caso concreto, o julgamento antecipado impediu o autor de demonstrar que atuava estritamente na condição de prestador de serviços de frete autônomo e que o ilícito foi praticado pelo contratante sem o seu consentimento, contexto fático que torna indispensável a oitiva de testemunhas e o exame de declarações de assunção de autoria para aferição da responsabilidade e da incidência dos Temas 1.036 e 1.043, especialmente quanto à alegada condição de terceiro de boa-fé do proprietário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença de origem e determinar o retorno dos autos para a regular instrução processual.

Tese de julgamento:

1.

A aplicação de sanções administrativas ambientais submete-se à sistemática da responsabilidade subjetiva, fazendo-se indispensável a demonstração de dolo ou culpa do proprietário do bem utilizado no ilícito.

2.

Configura cerceamento de defesa e nulidade insanável por afronta ao devido processo legal o julgamento antecipado da lide que obstaculiza a dilação probatória voltada a demonstrar a condição de terceiro de boa-fé do titular do veículo apreendido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 370 e art. 485; Lei Federal nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, REsp nº 1.251.697/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/04/2011; STJ, Tema 1.036 e Tema 1.043 dos Recursos Repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso interposto por VALTER DA COSTA LIMA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na qual buscava a restituição do veículo caminhão M.BENZ/L 2014, placa KCE9B24, ou sua nomeação como fiel depositário.

Em suas razões recursais, o recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o magistrado de origem, ao julgar antecipadamente a lide, impediu a produção de prova testemunhal e documental indispensáveis para demonstrar sua condição de terceiro de boa-fé e a ausência de nexo subjetivo com a infração ambiental.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a questão central orbita a legalidade da manutenção da apreensão de veículo de carga pertencente a terceiro (fretista), em face de suposto ilícito ambiental praticado pelo contratante do serviço de transporte. Antes de adentrar ao mérito, impõe-se a análise da preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo recorrente, a qual entendo merecer acolhimento.

É cediço que o ordenamento jurídico brasileiro consagra o direito ao contraditório e à ampla defesa como garantias fundamentais, conforme preceitua a Constituição Federal de 1988:

Art. 5º (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

No caso em testilha, o magistrado de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide, fundamentando que a matéria seria exclusivamente de direito. Contudo, a controvérsia envolve a aferição da responsabilidade administrativa do recorrente. Diferente da responsabilidade civil ambiental, que é objetiva e visa a reparação do dano, a responsabilidade administrativa ambiental é, como regra, de natureza subjetiva, exigindo para a aplicação de sanções (como a apreensão definitiva ou multas) a demonstração de dolo ou culpa do agente. Este é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE DOLO OU CULPA. (...) 1. A aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação de danos), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade. Assim, a aplicação de multa administrativa e demais sanções ambientais depende da demonstração do elemento subjetivo (dolo ou culpa). (...) (STJ - REsp 1251697/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 17/04/2012).

Dessa forma, como a aplicação de sanções administrativas ambientais pressupõe a análise do elemento subjetivo (dolo ou culpa), as alegações da parte autora concernentes à sua boa-fé e à estrita prestação de serviço de frete constituem matéria de fato que demanda esclarecimento.

Ao julgar antecipadamente a lide, o juízo
a quo
obstou a oportunidade de o recorrente produzir as provas pelas quais pretendia demonstrar sua tese defensiva, no sentido de que sua conduta limitou-se ao exercício lícito de sua profissão de motorista autônomo, sem prévia ciência ou adesão subjetiva à infração ambiental.

O Código de Processo Civil estabelece o poder-dever do juiz de instruir o processo:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, as provas requeridas, entre elas a oitiva do motorista que conduzia o caminhão no ato da apreensão (Jeferson) e do contratante (Marcelo), bem como a análise de documentos como a declaração de ID 352364865, não se revelam manifestamente protelatórias. Ao revés, mostram-se pertinentes e úteis para o deslinde da controvérsia fática instaurada acerca da autoria e da culpabilidade do proprietário do veículo.

Ressalte-se que a aplicação dos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça (como os Temas 1036 e 1043) não dispensa a observância do devido processo legal. Embora o Tema 1036 defina parâmetros para a apreensão de veículos, a análise das circunstâncias fáticas do caso concreto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, permanece necessária quando há alegação de terceiro de boa-fé que demanda comprovação.

Portanto, sem adentrar no juízo de valor sobre o direito material reclamado, verifica-se que o julgamento antecipado obstou indevidamente a atividade probatória da parte, configurando cerceamento de defesa e ensejando a nulidade da sentença para que se proceda à regular dilação probatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para o fim de CASSAR a sentença de origem, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução processual, com a devida produção das provas requeridas pelas partes e reputadas necessárias pelo magistrado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026